Tribunal: TJDFT
Processo: 0734486-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0734486-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE TERTULIANO DA SILVA, JOSE TRAJANO NETO, JOSE UMBELINO DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE JOSÉ VALERIANO DA SILVA, JOSE VANDERLI DA MOTA FERNANDES, ESPÓLIO DE JOSE VERAS DA SILVA, JOSE VICENTE FERRAZ DE SOUZA, JOSE VIEIRA DA SILVA, JOSE WILTON DA SILVA, JOSELITO SILVA DO NASCIMENTO, JOSEMAL FRANCISCO SOARES, JOSEMIR AUGUSTINHO DA SILVA, JOSEMIRO GONCALVES DA SILVA, JOSIAS CARNEIRO DE QUEIROZ, ESPÓLIO DE JOSIAS SANTOS DE ARAUJO, SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Analisando o processo, vislumbro a desnecessidade de liquidação de julgado, em sede de ação coletiva, haja vista a possibilidade de realização de meros cálculos aritméticos para fixação do quantum debeatur, ante a pretensão recursal se limitar a determinar ao juízo a quo que remeta os autos à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR. Assim, os valores devidos pelo Distrito Federal podem ser alcançados por simples cálculos aritméticos, não havendo que se falar em necessidade de liquidação, muito menos em sua suspensão até o julgamento do TEMA no 1169, do STJ. Tanto o é que o Distrito Federal conseguiu apresentar defesa quanto ao pedido executivo e, inclusive, identificar o período, valores e índices utilizados nos cálculos do credor. Ante o exposto, exerço o juízo de retratação e retiro a determinação de suspensão do processo, anteriormente indicada. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos para analisar o mérito do agravo de instrumento ante a perda do objeto do agravo interno. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 12 de abril de 2023